Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Cuida-se de agravo por instrumento interposto contra decisão Id. 23604912, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação sob rito comum 0708072-05.2020.8.07.0020, a qual acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado a fim de suprir omissão verificada na sentença aclarando-a nos seguintes termos: "julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar os réus ao pagamento de R$ 10.329,21 (dez mil, trezentos e vinte e nove reais e um centavos), devidamente corrigido pelo IPCA desde a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de 1%, desde a citação”. Irresignado, o agravante afirma que o Juízo de origem foi induzido ao erro uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, não havendo que se falar em honorários de sucumbência na fase processual de conhecimento . A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, inc. I, do CPC/15. Preparo regular. Brevemente relatado. Decido. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses cabe o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão agravada foi proferida em embargos de declaração (Id. 80082158) opostos pela parte agravada contra sentença proferida nos autos de origem, Id. 79724698. Ora, a decisão dos embargos de declaração, ainda que sob a nomenclatura de “decisão”, incorpora-se à sentença objeto deste recurso. Assim, pela incorporação havida, o recurso seguinte cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Destaco que a parte agravante já atravessou o recurso de apelação não havendo motivo lógico jurídico para que seja analisado o presente recurso de agravo de instrumento. Em sendo assim, não há como socorrer o agravado, posto que o objeto do presente recurso é decisão que não encontra respaldo para o seu recebimento, sendo portanto inadmissível. Portanto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”. Publique-se. Intimem-se.